Tribunal: STF
Processo: ADI 6418
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – ANEPS, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Lei nº 4.620, de 25 de outubro de 2019, do Estado de Rondônia.  

    2. Eis o teor da norma impugnada:

Artigo 1º. Fica vedado às instituições financeiras ofertar e celebrar contratos de empréstimo, de qualquer natureza, com aposentados e pensionistas, por meio de ligação telefônica, no âmbito do Estado de Rondônia.
Artigo 2º. Em caso de descumprimento, a instituição financeira será multada em 1.500 (mil e quinhentas) UPF/RO.
Parágrafo único. A reincidência na infração, ocorrendo dentro do mesmo ano fiscal, resultará na cassação da inscrição estadual da instituição financeira.
Artigo 3º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

    3. Defende possuir legitimidade ativa para propositura da presente ação direta, reportando-se ao artigo 103, inciso IX, da Lei Maior, tendo em vista a condição de entidade de classe de âmbito nacional. Justifica a pertinência temática no fato de o dispositivo atacado afetar diretamente  interesses das categorias representadas.

    4. Articula com a inconstitucionalidade formal da norma questionada, sustentando violada a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, sistema monetário, política de crédito, seguridade social e propaganda comercial, a teor do artigo 22, incisos I, VI, VII, XXIII e XXIX, da Constituição Federal.

    5. Quanto ao aspecto material, aduz inobservados os princípios da livre iniciativa, valorização do trabalho humano, livre concorrência, defesa do consumidor e busca do pleno emprego, previstos nos artigos 1º, inciso IV,  e 170, caput e incisos IV, V, e VIII, da Carta da República. Conforme assevera, o ato vergastado implica cerceamento da condição de consumidor dos aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto do Seguro Social – INSS, além de dificultar o acesso a empréstimos e demais serviços bancários.

    6. Realça o impacto direto da norma no mercado de crédito e na atuação dos correspondentes de instituições financeiras,  destacando o potencial fechamento de postos de trabalho e a diminuição da competição. Frisa inviabilizado o alcance de regiões periféricas e Municípios desprovidos de agência bancária.

    7. Menciona os artigos 37, 46, 49, 52 e 67 do Código de Defesa do Consumidor, atinentes aos mecanismos de tutela no âmbito da publicidade abusiva e da contratação de empréstimos bancários.

    8. Aplicado o rito do  art. 12 da Lei nº 9.868/99, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia se manifestou pelo indeferimento da medida cautelar, bem como pela improcedência dos pedidos, reconhecendo-se a constitucionalidade da propositura legislativa (e-doc. 14).

    9. A Advocacia-Geral da União se posicionou pela incognoscibilidade da ação, diante da ilegitimidade ativa da requerente, e, no mérito, pela improcedência do pedido (e-doc. 20).

    10. Em linha parcialmente convergente, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da demanda e, no mérito, pela parcial procedência do pedido (e-doc. 23).

Feito o relatório do essencial, passo a decidir.

    11. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada por  associação que defende ostentar a qualidade de “entidade de classe de âmbito nacional”, na forma do inciso IX do art. 103 da Constituição Federal.

    12. Ocorre que, de acordo com a iterativa jurisprudência dessa Suprema Corte, para que se configure a legitimidade da entidade referida, deve-se observar determinados requisitos, a saber: “(i) caracterização como entidade classista; (ii) pertinência temática do objeto estatutário face à norma impugnada; (iii) caráter nacional, figurado, como regra, na existência de representação em, ao menos, 9 (nove) estados da federação; (iv) representatividade de toda a classe capaz de ser atingida pela norma; e (v) homogeneidade dos representados” (ADI nº 3.617-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 25/05/2011, p. 1º/07/2011)

    13. Nesse diapasão, não obstante as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional estejam contempladas no rol exaustivo do artigo 2º da Lei nº 9.868/1999, que por sua vez reproduziu o conteúdo do art. 103 da Constituição Federal, o reconhecimento da legitimação especial demanda aferição específica, em relação a cada entidade particularmente considerada, a partir da análise dos elementos conjunturais inerentes a cada caso concreto.

    14. Dessa forma, não obstante o relato da proponente, ao cotejar as suas características e singularidades com os elementos que circundam a presente demanda, impõe-se a aplicação do entendimento da Corte no sentido de que “entidades que congregam representantes de parcela setorizada de atividade econômica não têm legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade” (ADI-AgR 2.203/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 14/06/2000, p. 25/08/2000).  

    15. In casu, é mister consignar que o Supremo Tribunal Federal já rechaçou a legitimidade ativa da associação autora (ANEPS) para o ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade sob temática semelhante (proibição, instituída por lei estadual, da oferta e celebração de empréstimos a aposentados e idosos por meio telefônico) em oportunidades anteriores.

    16. Nesse sentido, cito à título ilustrativo os seguintes precedentes: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE PARCELA SETORIZADA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é consolidada no sentido de não se admitir o ajuizamento de ação do controle abstrato de constitucionalidade por entidade que congregue apenas parcela setorizada de atividade econômica alcançada pela lei impugnada. 
2. Demonstrou-se na decisão agravada que a Lei n. 20.276/2020 do Paraná não repercute apenas nos correspondentes bancários representados pela Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – Aneps, mas também sobre as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil.
3. Ausência de legitimidade ativa. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.
 (ADI-AgR nº 6.539/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/04/2021, p. 27/04/2021; grifos acrescidos)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.353/2019, DO ESTADO DA PARAÍBA (ART. 1º, § 2º). PROIBIÇÃO DA OFERTA E DA CONTRATAÇÃO, POR VIA TELEFÔNICA, DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DESTINADOS A IDOSOS E APOSENTADOS. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS – ANEPS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”.
1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto o subjetivo. Precedentes.
2. A legislação estadual impugnada dispõe sobre proteção aos aposentados e idosos, vedando a negociação, pela via telefônica, de empréstimos bancários com essa população economicamente vulnerável.
3. A ANEPS, no entanto, representa apenas os interesses dos profissionais e das empresas de intermediação bancária (empresas promotoras de crédito, correspondentes no País e similares), os quais não realizam, diretamente, nenhuma operação de crédito.
4. Em absoluto diz respeito, a lei estadual impugnada, às relações contratuais entre instituições financeiras e respectivos correspondentes bancários, sendo certo que o liame mediato, indireto ou oblíquo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedente específico no mesmo sentido (ADI 6.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.4.2021).
5. Ação direta extinta, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa ad causam.
(ADI nº 6.203/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 08/03/2022, p. 09/03/2022; grifos acrescidos)
	
    17. Na mesma direção, cita-se, ainda a ADI 6.202-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Levandowski, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022, p. 25/10/2022.

    18. Aplicando o mesmo entendimento em relação a outras entidades associativas, em condições análogas à presente hipótese, cita-se, igualmente, o decidido na ADI nº 5.411/DF, Rel Min. Luiz Fux, j. 28/02/2018, p. 05/03/2018; e na ADI 6.234 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 27/11/2019, p. 29/11/2019.

    19. Daí ressai, portanto, a manifesta carência para agir, na esteira do que vem compreendendo este Excelso Pretório.

    20. Restando evidenciada a perfeita identidade entre os casos, exsurge a necessária aplicação do entendimento firmado pela Corte à presente demanda, em obséquio aos deveres estabelecidos pelo art. 926 do Código de Processo Civil.

    21. Registra-se, por fim, que em situações deste jaez, mostra-se compatível com as atribuições do Relator a prolação de decisão monocrática de não conhecimento da demanda, em observância ao art. 21, § 1º, do RISTF, aplicável às ações de controle concentrado de constitucionalidade, na esteira do quanto decidido na ADI nº 3.858/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/10/2015, p. 16/10/2015; na ADI nº 4.379/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2015, p. 07/10/2015; na ADI nº 5.116/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/10/2015, p. 09/10/2015; e na ADPF nº 480/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/01/2018, p. 06/02/2018, dentre outros precedentes.

    22. Ante o exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade, face a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, da Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e do art. 4º da Lei nº 9.868/1999.

Publique-se.
 
Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator